Tribunal: TJES
Processo: 5000657-93.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000657-93.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OLY EDUARDO FACHETTI DE OLIVEIRA
RECORRIDO: FACELI - FUNDACAO FACULDADES INTEGRADAS DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000657-93.2022.8.08.0030

RECORRENTE: OLY EDUARDO FACHETTI DE OLIVEIRA

RECORRIDO: FACELI - FUNDACAO FACULDADES INTEGRADAS DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONTRATAÇÃO REALIZADA NOS TERMOS DO ARTIGO 37, IX, DA CF. VÍCIO NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

O autor OLY EDUARDO FACHETTI DE OLIVEIRA interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau proferida nos autos da AÇÃO CONDENATÓRIA movida pelo Recorrente em desfavor da FACELI - FUNDACAO FACULDADES INTEGRADAS DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO DE LINHARES, a qual julgou improcedente a demanda.

Em sede recursal (ID 4452712), o Recorrente pleiteia, inicialmente, o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita; e, no mérito, aduz, em síntese, que o Recorrido firmou com ela diversos contratos temporários, fator que ensejaria o reconhecimento da nulidade das referidas contratações, e, via de consequência, a necessidade de condenação da fundação ao pagamento de verbas resilitórias.

Contrarrazões apresentadas ao ID 4452721, por meio da qual a instituição de ensino requer a manutenção integral da sentença objurgada.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo. Concedo ao Recorrente o benefício da gratuidade de justiça, posto que aparenta ser hipossuficiente nos termos da lei.

Passo à análise do mérito. Inicialmente, cumpre destacar que esta Relatoria não desconhece o fato de ter sido proferida Decisão no bojo da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n. 5.090/DF, em 10.09.2019, no sentido de deferir o pedido cautelar para determinar o sobrestamento de todos os processos que versarem sobre a rentabilidade ou o índice de correção monetária aplicável ao FGTS.

Não obstante, não se está discutindo no presente recurso o índice de correção aplicável, razão pela qual inexiste qualquer barreira ao julgamento do mesmo. Dito isso, cinge-se a controvérsia a aferir se a relação contratual entre as Partes está em consonância com os requisitos da contratação temporária.

Analisando os termos da referida avença, o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que a contratação temporária deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público. Notadamente, da conjunção dos aludidos requisitos, infere-se que descaracteriza o caráter temporário da contratação as prorrogações sucessivas do contrato administrativo, bem como as contratações contínuas.

In casu,
em análise dos documentos ao ID 4452685 e ID. 4452686, verifico que, entre 04/02/2015 a 21/12/2015 e entre 15/02/2016 a 22/12/2016, o Recorrente foi contratado para o cargo de professor temporário junto à fundação.

Em sendo assim, compreendo que, no presente caso, não há que se falar em contratações temporárias em desacordo com o previsto no dispositivo constitucional,
a uma
porque ao longo de ambas as contratações o Recorrente ficou por apenas 20 meses, equivalente a quase 02 anos como contratado temporário da instituição, o que já indica se tratar de uma contratação visando atender ao interesse temporário da Administração Pública;
a duas
porque não há que se falar em contratações sucessivas e reiteradas aptas a infirmar a necessidade temporária.

Por mais que tenha havido Ação Civil Pública para sanar o abuso na contratação temporária na instituição recorrida, no caso concreto do autor esta não restara configurada, eis que o mesmo não fora contratado de forma sucessivamente abusiva, requisito este obrigatório para que o contrato celebrado seja declarado como nulo.

Não há que se falar, portanto, de nulidade na contratação temporária, tampouco são devidos o pagamento de FGTS, multa de 40% e férias com o terço constitucional.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a Sentença recorrida e condenar a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 10% sob o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, ficando, entretanto, sua exigibilidade suspensa, eis que deferido à mesma o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)